Tribunal: TCU
Processo: 034.288/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.288/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo de Paula Lasnou (XXX.600.996-XX); Daniel Adilson Rezende Costa (XXX.007.606-XX); Fabio Garcia de Faria (XXX.118.197-XX); Flavio Cesar Simoes Silva (XXX.411.496-XX); Hugo Gabriel de Jesus Matias (XXX.674.296-XX); Leonardo Miranda da Silva (XXX.396.406-XX); Reginaldo Rosa do Nascimento Silva (XXX.393.066-XX); Thiago Ronald da Silva (XXX.731.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.